Tribunal: TJDFT
Processo: 0735060-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva do descumprimento da medida protetiva.
2. Restando demonstrado nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e efetivo descumprimento, inclusive em face da confissão, há de ser confirmada a sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
5. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferida à vítima, porquanto pleiteada pelo Ministério Público na denúncia, bem como fixada em quantia razoável. observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados na denúncia levam, em regra, à ofensa aos atributos da personalidade.
6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
7. Recurso conhecido e desprovido.